Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-82.2020.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001592-82.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 622.549.951-20 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), TEREZA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 622.549.951-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA
CITRA PETITA
– NULIDADE DE OFÍCIO – APELO PREJUDICADO.

A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por
citra petita
, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001592-82.2020.8.11.0033

APELANTES:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A e TEREZA MARIA DA CONCEICAO

APELADOS:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A e TEREZA MARIA DA CONCEICAO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A e TEREZA MARIA DA CONCEICAO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da
Comarca de São José do Rio Claro/MT, Dr.

Luis Felipe Lara de Souza
,
lançadas nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c declaração de Pratica Comercial Abusiva e Liberação de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.o 1001592-82.2020.8.11.0033,
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na ação para “
declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade dos valores referentes ao contrato objeto da lide, e
condenar
o requerido a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, importe esse
acrescido
de
juros
de mora
de 1%
(um por cento)
ao mês
,
a contar
do evento danoso (Súmula no 54, do STJ), e de correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão. Por consequência, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, forte no artigo 203, § 1o, do CPC/2015”.
(sic)

Inconformado, o autor-apelante pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para, revisar a modalidade de contratação, condenar a parte requerida ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente a título de cartão de crédito e majorar a quantia fixada a título de danos morais para quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que
“
o banco réu sustenta o fato da autora ter expressamente contratado o Cartão de Crédito Elo Nacional Consigando sob a forma RMC, o qual não trouxe aos autos nenhuma prova do alegado, restando-se assim a condenação da instituição financeira em declarar inexistente o débito e a condenação em danos morais
”.
(sic)

Forte nesses argumentos requereu o provimento do recurso para
condenar o banco réu nos termos da inicial a:
“cancelar os descontos; revisar a modalidade da contratação; restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, devidamente corrigidos com juros e correção monetária; e ainda, ao pagamento de Indenização a Título de Danos Morais no importe não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais)”.
(sic)

Contrarrazões ofertadas no. Id. 101232978, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A requerida apelante, em suas razões recursais pretende a reforma da sentença de origem ao argumento que
“os fatos relatados pela parte apelada não condizem com a verdade, restando demonstrado nos autos que o banco jamais praticou qualquer ato ilícito e nem tão pouco causou danos a parte autora. Dessa maneira, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, já que não foi comprovada nenhuma irregularidade por parte do Banco”
.
(sic)

Assevera que
“
não há quaisquer provas nos autos que autorizem a condenação no pagamento de qualquer tipo de indenização por fato potencialmente não indenizável como o alegado pela parte Requerente. A parte autora não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra. É totalmente inexistente o suposto fato constitutivo do direito e, via de consequência, inaplicável ao presente caso todos os dispositivos legais, doutrina e jurisprudência invocados”.
(sic)

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do calor da condenação fixada.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no Id. 101232980, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o recolhimento do preparo à autora por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 101647486.

Preparo recolhido pela parte requerida, conforme Id. 101628497.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
e
TEREZA MARIA DA CONCEICAO
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c declaração de Pratica Comercial Abusiva e Liberação de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, proposta em desfavor do
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
, a qual tinha por escopo a revisão da modalidade de contratação, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de repetição do indébito, em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

In casu
, a autora alegou na inicial
, em síntese, que restou ludibriada com a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável, com descontos de parcelas mensais de R$ 46,85 desde janeiro de 2018, entretanto afirma que não contratou tal modalidade de empréstimo, apenas empréstimo consignado, ressaltando que tal prática é abusiva e torna a dívida impagável.
Postulou, ao final: (I) a declaração de inexistência do débito; (II) a revisão da modalidade de contratação; (III) a declaração de inexistência da relação jurídica; (IV) a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (V) a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade dos valores referentes ao contrato objeto da lide e, condenou o requerido a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Da sentença ambas as partes se insurgiram.

Pois bem. Ao que se infere dos autos, observa-se que o r. magistrado
a quo
não apreciou os pedidos em sua totalidade, eis que
não há qualquer análise acerca do pedido de revisão da modalidade de contratação, já que a autora confessa a contratação da modalidade de empréstimo consignado no caso em comento.

Ademais, não consta no dispositivo da sentença a apreciação do pedido acerca da repetição do indébito, tal como requerido na exordial.

Tal situação torna a sentença
citra petita
, na medida em que não enfrentou todos os pedidos formulados pela autora.

Segundo entendido consolidado do STJ, verificada a ocorrência de decisão
citra petita
, a instância
ad quem
está autorizada em reconhecer a nulidade, inclusive de ofício, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.”
(STJ REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE GARANTIDORES E DEVEDORES SOLIDÁRIOS E DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA –
DECISÃO CITRA PETITA– NULIDADE

RECONHECIDA DE OFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. No caso concreto, o julgador a quo incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado acerca da matéria, em sua totalidade”
(TJMT Agravo de Instrumento 1015578-42.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA RURAL -
SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA - NULIDADE
– RECURSO PROVIDO. A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação”.
(TJ-MT - AC: 00009156920138110080 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Assim, deixando a decisão de enfrentar a totalidade dos pedidos formulados pela autora, ora recorrente, carrega o vício insanável de nulidade, por ser
citra petita
, devendo, pois, ser desconstituída.

Diante do exposto,
de ofício,
anulo a sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à instância singular com vistas ao
julgamento integral dos pedidos formulados pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021